Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-35.2014.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000768-35.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FLORIPES PLAQUI MALDONADO - CPF: 015.089.411-22 (APELADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRETENDIDA
EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRAZO TRIENAL –
ARTIGO 206, § 3º, INCISO IX, DO CC/2002 – SÚMULA 405 DO STJ

– PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO À SEGURADORA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ – RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS A DATA DE CIÊNCIA DO PAGAMENTO – AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – § 1º DO ARTIGO 240 DO CPC/15 – REMESSA À JUSTIÇA COMUM – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO POR ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– CONTINUAÇÃO DO PRAZO APÓS A DATA DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL – ARTIGO PARÁGRAFO ÚNICOS DO ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL –

INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao recebimento da indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) segue o prazo específico do artigo 206, § 3º, inciso IX, do CC/2002 (três anos), consoante Súmula 405 do STJ, porquanto o protocolo administrativo junto à seguradora suspende o prazo prescricional, o qual volta a ser contado a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com o pagamento na esfera administrativa, incluindo-se no cômputo o prazo transcorrido até a data da suspensão, conforme Súmula 229 do STJ.

Havendo a propositura de ação anterior perante o Juizado Especial, extinta sem resolução do mérito, ocorrerá a interrupção do prazo prescricional quando realizada a citação válida, com a retomada da contagem do prazo prescricional a partir do último ato do processo, nos termos do artigo 240, § 1º, do CPC/15 c/c parágrafo único do artigo 202 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
FLORIPES PLAQUI MALDONADO
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 9.450,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devendo ser abatido o valor recebido administrativamente (R$ 3.375,00), corrigido monetariamente, desde a data do sinistro, e acrescido de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação (ID 177200673 – fls. 04/05).

Em suas razões recursais (ID 177200674 – fls. 98/102), sustenta a seguradora que embora tenha havido pagamento administrativo após o decurso do prazo prescricional do direito de ação do autor, tal fato não gera à parte direito de pleitear eventual complementação da indenização, uma vez que o pagamento equivocado não enseja renúncia automática do prazo prescricional em relação ao montante que ainda não fora pago ou eventual diferença devida.

Aduz que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição, pois conforme laudo pericial, a lesão se consolidou após 1 ano do acidente, ou seja, 10/10/2008, começando a contar daí o prazo prescricional, porém, a ação só foi ajuizada em 2014, ou seja, mais de 07 anos a data do sinistro.

Ressalta que a Súmula 278 do STJ estabelece que o prazo prescricional se inicia a partir da data da ciência inequívoca da invalidez, o que ocorreu na hipótese dos autos 01 ano após a data do acidente, ou seja, em 10/10/2008, conforme laudo médico pericial.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso reconhecendo-se a prescrição com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 177200679).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
FLORIPES PLAQUI MALDONADO,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 10/10/2007, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e documentos médicos juntados aos autos (IDs 177200673 – fls. 52/83).

Em sua inicial (ID 98471473), aduz que recebeu na via administrativa apenas o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), motivo pelo qual ajuizou a demanda requerendo a condenação da seguradora ao pagamento da diferença do seguro obrigatório DPVAT por entender fazer jus a sua integralidade em razão das lesões decorrentes do acidente de trânsito, quais sejam, fraturas, escoriações e traumatismo crânio encefálico, além da condenação ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada ocorrência da prescrição a ensejar a extinção do feito com julgamento do mérito.

É sabido que o
seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, sobre o tema, a Súmula 405 do STJ:

“
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
”.

Contudo, cabe ressaltar que referido lapso prescricional somente começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da indenização, o que no caso dos autos compreende a data da ciência do pagamento realizado na esfera administrativa, consoante Súmula 229 do STJ:

“
SÚMULA N. 229
- O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula nº 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula nº 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula nº 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula nº 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).

Conforme se extrai dos autos, o segurado procedeu ao protocolo do pedido administrativo de pagamento da indenização securitária para invalidez permanente em 07/02/2008 sendo registrado o pagamento da em 16/09/2008, conforme aviso de sinistro DPVAT (D 177200673 - fl. 61) e recibo de pagamento (D 177200673 - fl. 51).

Nesse sentido, conclui-se que o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o trâmite administrativo.

Assim, tendo em vista que o acidente ocorreu em 10/10/2007 e o pedido administrativo foi protocolado em 07/02/2008 conclui-se que na data de protocolo do requerimento administrativo havia decorrido 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias do prazo prescricional de 03 (três) anos (ID 177200673).

Voltou a correr o prazo prescricional em 16/09/2008, ou seja, quando do pagamento da indenização pela seguradora, data em que ainda havia o período de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias para o transcurso do lapso temporal.

Ocorre que em 14/11/2008 foi ajuizada ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, a qual tramitou perante o Juizado Especial de São José dos Quatro Marcos até 14/03/2012 quando certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Turma Recursal reconhecendo a incompetência absoluta do juizado para processamento e julgamento da demanda (ID 177200673 – fls. 343).

Na sequência, os autos foram remetidos à Justiça Comum, onde tramitou perante a Vara Única de São José dos Quatro Marcos, porém, após o trâmite regular do feito em 30/09/2013 sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
(ID 177200673 – fl. 349 e fls. 363/365).

Desta forma, até o ajuizamento da ação de cobrança em 14/11/2008, ainda havia o prazo de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dias para o transcurso do lapso temporal (ID 177200673 – fls. 06/17).

Portanto, por força do que dispõe o artigo 240 do CPC/15 e parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação quando da propositura perante o Juizado Especial, tendo como marco de reinício da contagem do lapso temporal da prescrição o último ato realizado no processo, qual seja, a extinção do feito por meio da sentença sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
ocorrida em 30/09/2013.

Assim, tem-se que na data de propositura da presente demanda ainda não havia ocorrido o transcurso do prazo prescricional.

Isso porque, presente demanda foi ajuizada em 14/05/2014, ou seja, depois de decorrido 07 (sete) meses e 15 (quinze) da data de retomada da contagem do prazo prescricional.

Desta forma, conclui-se que em 14/05/2014, quando do ajuizamento da presente demanda, ainda faltava 01 (um) ano, 10 meses e 15 dias para ocorrência da prescrição, motivo pelo qual não há como acolher a irresignação da seguradora.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RESCRIÇÃO
TRIENAL – AFASTADAS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – VALOR INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DA TABELA DA LEI 6.194/74/11.945/2009 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em
ações

ajuizadas
antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à
ação
de cobrança de seguro
DPVAT
(RE 824712 AgR). No caso de extinção sem julgamento de mérito de
Ação
anteriormente proposta no
Juizado

Especial
, a citação válida interrompe a
prescrição
, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017). As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG). Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09.”
(N.U 0016000-67.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– ARGUIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
NO
JUIZADO

ESPECIAL
EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA DO
JUIZADO

ESPECIAL
– DEMANDA
AJUIZADA
FORA DO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS ATÉ A PROPOSITURA DA
AÇÃO
NA VARA COMUM – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. No caso de extinção sem julgamento de mérito de
ação
anteriormente proposta no
juizado

especial
, a citação válida interrompe a
prescrição
, nos termos do artigo 240, §1º, do CPC.”

(N.U 1006747-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Portanto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Por fim, relativamente ao prequestionamento, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso. Nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, elevo os honorários recursais para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023